Tribunal: TJDFT
Processo: 0775997-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INIICIAL PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que reconheceu o direito à restituição de indébito tributário. A parte embargante alegou omissão quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e sustentou que a Taxa SELIC deve incidir somente a partir do trânsito em julgado, com base no parágrafo único do art. 167 do CTN e na Súmula 188 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os juros de mora sobre a restituição de indébito tributário devem incidir desde o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à repetição, conforme prevê o CTN e a jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído.
4. Nos termos do parágrafo único do art. 167 do CTN, a restituição de tributos indevidos somente vence juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva.
5. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 188, estabelece que “os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e estabelecer que os juros de mora sobre a quantia a ser restituída incidem somente a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188.